Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITANTE). JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITADO). CRIME CONTRA ADOLESCENTE DO SEXO MASCULINO. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A ocorrência policial e o inquérito informam a prática de crime de lesão corporal supostamente cometido pelo padrasto contra o enteado do sexo masculino, circunstância que afasta, em tese, a existência, de violência baseada em questão de gênero.
2. A Terceira Seção do STJ (EAREsp n. 2.099.532/RJ) decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.”
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF).